Tribunal: STF
Processo: HC 223547
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2022, por André Luís do Nascimento Lopes e Andréia Lopes, advogados, em benefício de Marcelo Crispim Reis dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 757.220/BA, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 17.6.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos caputs do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e do art. 180 do Código Penal (receptação), convertida em preventiva a prisão em flagrante, no dia 18.6.2022, pela Juíza de Direito Dalia Zaro Queiroz, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia.



    3. Em 4.7.2022, o Ministério Público da Bahia apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Amélia Rodrigues/BA (Ação Penal n. 8000398-03.2022.8.05.0007), em 6.7.2022. 



    4. Com a alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8024966-07.2022.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (MARANHÃO/BAHIA) DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA (505 QUILOS DE MACONHA) EM VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO ARGUMENTO DE QUE DESNECESSÁRIA E AUSENTE DE FUNDAMENTAÇÃO, A MEDIDA PRISIONAL. FUNDAMENTOS ADEQUADOS. MEDIDA NECESSÁRIA. SOLTURA TEMERÁRIA. CRIME GRAVE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO” (fl. 143, e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia impetrou-se o Habeas Corpus n. 757.220/BA. Em 12.10.2022, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 12.12.2022. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE DO FATO. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante transportando grande quantidade de drogas em um veículo objeto de crime anterior, totalizando 505 kg de maconha.



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 207, e-doc. 2).



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que a “decretação da prisão preventiva com base, exclusivamente, na gravidade do delito pela quantidade de droga apreendida, ainda que concreta, revela-se flagrantemente inconstitucional. Isso porque, mesmo que concreta, a gravidade do crime, só por si, não é fundamento idôneo para se decretar a prisão preventiva, na medida que, além de tratar-se de prisão cautelar, de natureza processual, faz-se necessária a verificação cumulativa das circunstâncias pessoais do agente, como a reincidência, por exemplo” (fls. 3-4, 
e-doc. 1).



    Argumentam que “a decretação da prisão preventiva, com base, unicamente, na gravidade do delito, muitas vezes, sob a justificativa de que, em liberdade o agente poderá vir a delinquir, comprometendo, assim, a garantia da ordem pública, além de inadequada (art. 282, inc. II, do CPP), esvazia o fundamento dessa medida cautelar extremada, tratando-se de verdadeiro poder de vidência, de futurologia, eis que única presunção prevista no ordenamento jurídico é a do estado de inocência, princípio expressamente previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram que “NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONSOANTE O ART. 312 DO CPP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatizam que “a alegação do risco a ordem pública tem como base justamente a suposição de que o paciente voltará a delinquir, o que se afigura absurdo, uma vez que inexistem nos autos evidências concretas de que isso possa de fato ocorrer, o que impossibilita, pois, a adoção de uma prisão cautelar, porquanto baseada em elementos totalmente abstratos” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assinalam que, “existindo outras medidas menos drásticas, constantes do art. 319 do CPP, que são, indiscutivelmente, suficientes na situação presente, impõe-se a utilização das mesmas em detrimento da gravosa segregação preventiva” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Salientam que “o paciente não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública, cabendo ressaltar que é no seio da família, núcleo social de suma importância para a redução da criminalidade, que o paciente pretende se estabelecer e dar continuidade ao labor diário, razão pela qual não se pode cometer a injustiça de presumir uma periculosidade” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, aguardando os impetrantes que esse Supremo Tribunal faça a JUSTIÇA que sempre procura alcançar requer: 



    A) Em caráter liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, uma vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal, como também nenhum dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, constantes do art. 312 do mesmo diploma normativo. 



    A) Ao final, a confirmação do pleito liminar, CONCEDENDO-SE, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos exatos moldes acima delineados” (fl. 12, e-doc. 1).



    7. Em 20.12.2022, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 5). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Judicial da comarca de Tapejara/RS (Inquérito Policial n. 5005900-82.2022.8.21.0021) acolheu o parecer ministerial e concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada e periculosidade do paciente:



    “Trata-se de prisão em flagrante efetuada em desfavor de MARCELO CRISPIN REIS DOS SANTOS, preso em flagrante delito próprio, por tráfico de drogas, enquanto transportava, sem autorização, no interior do veículo Iveco/Daily, ostentando a placa falsa PLE 9978 (ao invés da placa original PLG 6337), cor branca, ano/modelo 2018, inscrito no RENAVAM sob o n. 1164955400, com chassi 93ZK42C01J8480613, sobre o qual há registro de furto/roubo no sistema RENAVAM, aproximadamente 505 kg (quinhentos e cinco quilos) da substância psicotrópica maconha, acondicionados em 41 (quarenta e um) sacos plásticos. 



    A prisão em flagrante ocorreu no dia 17 de junho de 2022, na rodovia BR 324, Km 551, próximo à praça do pedágio da concessionária via Bahia, zona Rural de Amélia Rodrigues, sendo autuado nos delitos tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e no delito de receptação previsto no artigo 180 do CPB, tendo como vítima a sociedade. 



    O Ministério Público opinou pela conversão em preventiva. 



    É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. (...) 



    De acordo com o art. 310, CPP, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal; convertê-la em preventiva; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Trata-se de DEVER do juiz, e não de faculdade, fazê-lo de oficio independentemente de requerimento do Estado – acusador. 



    O crime sob análise é de conduta múltipla, abarcando, em uma de suas figuras, o ato de ‘TRAZER CONSIGO’ e de ‘transportar’.



    Prova da Materialidade: Com efeito, a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas capitulado no art. 33 da Lei 11.343/2006, cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, está cabalmente delineada no auto de prisão em flagrante, conforme evidenciam os depoimentos do condutor, os laudos de constatação confeccionados e o auto de exibição e apreensão, que denotam que as substâncias apreendidas foram maconha e cocaína. 



    Indícios de Autoria: Os indícios da autoria ficaram evidenciados também pelo depoimento do condutor e nas declarações do Suspeito, o qual disse que a droga era dele e que seriam destinadas a venda. 



    No que respeita ao perigo da liberdade do(s) suspeito(s), nesta análise superficial, há indicativos de que o suspeito tenha personalidade voltada para prática criminosa reiterada. Assim, nesta fase investigativa, revelam-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a liberdade do suspeito importa em risco à ordem pública. 



    Deste modo, ACOLHO O PARECER MINISTERIAL E CONVERTO O FLAGRANTE NA PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO CRISPIN REIS DOS SANTOS, nos termos do disposto nos arts. 282, § 6º, 310, II, e 312, do CPP” (fls. 108-109, e-doc. 2). 



    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça da Bahia em 12.5.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 5053917-67.2022.8.21.7000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Mário Alberto Simões Hirs, destaque para a expressiva quantidade de entorpecente apreendido com o paciente (505kg de maconha):



    “Como visto o Paciente foi preso em flagrante delito acusado de praticar os crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/06 e 180 do CPB, narrando o evento criminoso o condutor PRF Lucas Nogueira e Ferreira: 



    Informa o condutor que estava de plantão juntamente com a equipe e que receberam uma ligação do serviço de inteligência da própria Polícia Rodoviária Federal, informando sobre um veículo que passaria na BR 324, que seria suspeito de transportar drogas e que estaria com documentação irregular; que, ainda segundo a informação, o veículo suspeito se tratava de uma caminhonete Furgão, ostentando placa PLE9978; que, prontamente, os policiais se deslocaram para o KM 551, na BR 324, próximo ao pedágio de Amélia Rodrigues; que, quando o veículo se aproximou com as mesmas características do suspeito, os policiais abordaram o referido veículo e ao questionar o motorista, o mesmo admitiu que havia drogas no veículo; que, na averiguação os policiais encontraram uma erva aparentando ser maconha, em quantidade aproximada de quinhentos e cinco quilos, distribuídas em vinte e dois sacos com dez quilos, cada e mais dezenove sacos com aproximadamente dez quilos, cada; que, no tocante ao veículo que transportava a droga, ostentava placa policial PLE9978; que, entretanto, após consulta, verificou-se que sua placa original é PLG6337, e que possui restrição de furto ou roubo na Cidade de Candeias-Bahia; que, em via do exposto, o motorista identificado por MARCELO CRISPIN REIS DOS SANTOS, recebeu de voz de prisão em flagrante; que, posteriormente, o suposto autor foi conduzido para sede desta COORPIN e apresentado com todo material apreendido em poder dele, para que a autoridade policial adotasse as medidas cabíveis (narrativa do Condutor – PRF Lucas Nogueira e Ferreira – id.30369295).



    Como visto, é sabido que a prisão cautelar possui como um dos seus requisitos o fumus commissi delicti, ou seja, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (probabilidade da ocorrência de um delito) – em tese devidamente provados em razão do APF nº 28939/2022, autos nº 8000396-33.2022.805.0007 (id. 30369295), rito administrativo investigativo a demonstrar que o nacional Marcelo Crispim Reis dos Santos foi surpreendido por prepostos Policiais Federais Rodoviários, após denúncias anônimas da realização ilícita de transporte interestadual (Maranhão/Bahia) de considerável quantidade de drogas (505 quilos de maconha) em veículo com restrição de roubo/furto (veículo Iveco/Daily, ostentando a placa falsa PLE 9978 – ao invés da placa original PLG 6337 –, cor branca, ano/modelo 2018, inscrito no RENAVAM sob o nº 1164955400, com chassi 93ZK42C01J8480613, sobre o qual há registro de furto/roubo no sistema RENAVAM). 



    No tocante ao periculum libertatis, dúvida alguma se tem de que a medida, por agora, se faz necessária, seja pela quantidade de drogas apreendida (505 quilos de maconha), seja pelo modus operandi do Paciente, que transportava (interestadual – Grajaú/MA – Salvador/Bahia) a droga em um veículo com restrição de roubo/furto, havendo confissão do suplicante de que, outrora, já teria transportado droga em seu próprio veículo, bastante é verificar seu interrogatório no APF nº 28939/2022, autos nº 8000396-33.2022.805.0007 (id. 30369295).



      Protestou o Órgão de Execução do Ministério Público pela prisão preventiva de Marcelo: (…)



    Por sua vez, em cartesiana fundamentação, registrou a douta Magistrada precedente, dando conta da necessidade prisional do Paciente: (…)



    Ao que se verifica, dúvida alguma, remanesce nesse julgador de que a decisão primeva foi acertada e, como dito, devidamente fundamentada, haja vista perniciosa e agressiva a conduta de um indivíduo que se coloca a transportar de um Estado para outro (Maranhão/Bahia) expressiva quantidade de drogas, ou seja, mais de 500 quilos de maconha, havendo ainda, o mesmo elemento, a afirmar que outrora já teria realizado o mesmo transporte de drogas ilícitas.



    Ademais, tem-se ainda, que utilizara para o transporte, veículo com restrição de roubo/furto, incrementando seu atuar criminoso e a demonstrar índole voltada à criminalidade, como bem fundamentou a Magistrada precedente. (…)



    Ex Positis, em consonância com o Pronunciamento Ministerial contido no evento 30874482 para conhecer e denegar a Ordem” (fls.146-149, e-doc. 2).



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 757.220/BA, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias e mantidos na decisão agravada:



    “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante transportando grande quantidade de drogas em um veículo objeto de crime anterior, totalizando 505 kg de maconha. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    A propósito: (…)



    Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado. Sobre o tema: (...)



    Além disso, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do réu não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: (...) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 186-187, e-doc. 2).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento em expressiva quantidade de entorpecente apreendido (meia tonelada de maconha) e na periculosidade do paciente.



    13. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade determinada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 



    2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora